Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DEVIDO A CADA ADVOGADO. APURAÇÃO. NÃO DELIMITAÇÃO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso de atuação de mais de um advogado no processo, de escritórios diversos, não carece que a sentença condenatória, além de resolver o mérito em relação às partes, estabeleça também a parte dos honorários que cabe a cada advogado segundo seu trabalho, porque se trata de um direito derivado ou consequente, a ser resolvido em fase ou via autônoma. Não há, assim, preclusão do direito de obter liquidação para fixação da parte de cada advogado nos honorários.
2. Fixados os honorários em percentual certo, mas sem se especificar quanto cabe a cada causídico, e tendo em vista que é reconhecida aos advogados a titularidade desses valores (arts. 23 e 24 Lei no 8.906/94), bem como a legitimidade para executá-los em seu próprio nome, é consequência lógica que qualquer dos profissionais pode requerer a liquidação para que seja arbitrada sua parte conforme seu trabalho.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.